Tribunal: CARF
Processo: 10880.913582/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI. CREDITAMENTO DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS IPI. DESONERADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 18.
Nas operações desoneradas (alíquota zero, isenção ou não-incidência), como
não há cobrança de IPI, então não há direito creditório a ser escriturado, sob
pena de violação ao princípio da não­cumulatividade, previsto no art. 153, §
3o, II, da CF/88, art. 49 do CTN, art. 25 da Lei no 4.502/1964 e art. 11 da Lei
no 9.779/1999. Aplicação da Súmula CARF n° 18.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913582/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.263 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
IPI.
CREDITAMENTO
DE
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
IPI.
DESONERADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 18.
Nas operações desoneradas (alíquota zero, isenção ou não-incidência), como
não há cobrança de IPI, então não há direito creditório a ser escriturado, sob
pena de violação ao princípio da não-cumulatividade, previsto no art. 153, §
3o, II, da CF/88, art. 49 do CTN, art. 25 da Lei no 4.502/1964 e art. 11 da Lei
no 9.779/1999. Aplicação da Súmula CARF n° 18.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Tatiana Josefovicz Belisário e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), que lhe davam parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento. Por uma questão de economia reproduzo o relatório abaixo:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Barueri/SP que indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento formulado através do
PER/DCOMP no 18441.59721.131006.1.3.01-0300, transmitido em 13 de outubro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913582/2010-61
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

2006, no valor de R$ 235.759,04, e não homologou a compensação nele declarada. O
Despacho Decisório foi exarado em 6 de setembro de 2010 e o interessado foi dele
cientificado em 17 de setembro de 2010, conforme consta na fl. 07.
Os motivos apontados para o indeferimento do crédito foram a constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao pleiteado e a ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal. Conforme esclarecido no
Termo de Constatação Fiscal de fl. 63 e seguintes, a produção do contribuinte consiste
em jornais e publicações periódicas, abarcados pela imunidade constitucional do art.
150 da Constituição Federal de 1988 e também reproduzida no art. 18 do Regulamento
do IPI - Decreto 7.212/2010.
A Fiscalização entendeu ser incorreta a classificação fiscal dos jornais produzidos pelo
contribuinte e adotada em sua escrita fiscal. Segundo relata e documenta em seu Termo
de Constatação Fiscal, o contribuinte vinha adotando o “EX” tarifário abrigado no
código “4902.10.00-EX 01” da TIPI, que prevê alíquota “0” para os produtos ali
enquadrados. Em oposição à escolha do contribuinte, o fiscal entendeu que, por força da
imunidade tributária conferida a esse produto pela Constituição Federal e, assim, os
manter fora do alcance do IPI, sua correta classificação fiscal deveria ser no código
“4902.10.00” da TIPI, que os define como “NT”(não tributados).Também as sucatas do
processo produtivo (aparas de papel, jornais avariados, canudos de papel, retalhos, etc)
são classificadas como não-tributados quanto ao IPI.
Em seu relatório, afirma o fiscal que “descabe o enquadramento do jornal na
classificação fiscal 4902.10.00 Ex 01, aplicável a publicações cujo objetivo principal
seja a publicidade e não seu conteúdo noticioso e informativo”. Informa “não restar
dúvida, no caso, de que o produto comercializado pelo contribuinte é um jornal, que,
contendo ou não publicidade, é amparado pela imunidade constitucional, situando-se,
portanto, fora do campo de incidência do IPI”.
Além disso, observa que “o contribuinte argumenta de modo incoerente com relação à
classificação fiscal que atrelaria o produto fabricado à alíquota zero, pois, caso
entendesse que a publicação não merecesse a imunidade constitucional por ocasião de
sua saída, não deveria valer-se da mesma para adquirir sem incidência de IPI o papel
destinado à sua impressão”, como restou documentado em notas fiscais de aquisição de
papel imune apresentadas à Fiscalização no curso do procedimento fiscal.
A partir dessa análise, o fiscal reclassificou os produtos no código TIPI que entendeu
ser mais aplicável: código 49.02.10.00 – “jornais e publicações periódicas, impressos,
mesmo ilustrados ou contendo publicidade, que se publiquem pelo menos 4 vezes por
semana”- cujo enquadramento na TIPI é caracterizado como “NT”, destinado a produtos
não abarcados pelo campo de incidência do IPI. E concluiu que, conforme o disposto no
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, combinado com o Ato Declaratório Interpretativo SRF
no 05, de 17 de abril de 2006 ( ADI SRF no 05/2006), não haveria amparo para
reconhecimento do crédito declarado no PER/DCOMP no 18441.59721.131006.1.3.01-
0300, que restou integralmente glosado.
Irresignado, o contribuinte apresentou, em 18 de outubro de 2010, manifestação de
inconformidade, na qual alega que a correta classificação fiscal dos produtos que
industrializa está abrigada no “EX01” da posição 4902.10.00 da TIPI, pois o jornal
“Folha de São Paulo” é comercializado diariamente e contém publicidade, se
enquadrando com perfeição à descrição daquela classificação fiscal. Sustenta que, de
acordo com as regras gerais para interpretação do sistema harmonizado ("RGI/SH"), na
classificação fiscal dos produtos na Nomenclatura Comum do Mercosul, a posição mais
especifica prevalece sobre as mais genéricas, o que leva à imediata conclusão de que a
classificação por ele adotada é a mais correta. Reafirma que, da simples leitura da
descrição do “EX01” da posição 4902.10.00 da TIPI, não se depreende qualquer
intenção do chefe do Poder Executivo de restringir a aplicação da alíquota zero do IPI
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

às "publicações cujo objetivo principal seja a publicidade e não seu conteúdo noticioso e
informativo", conforme foi sustentado pelo fiscal autuante. Acrescenta que a
jurisprudência administrativa é firme no sentido de que o enquadramento no "EX" deve
obedecer a sua descrição literal, de modo que, atendidas as especificidades do "EX", o
produto deve ser classificado em tal, não cabendo aos agentes da Administração Pública
aplicarem uma interpretação restritiva ao “EX” em questão.
Afirma que, a despeito da imunidade constitucional atribuída às operações realizadas
com jornais, o chefe do Poder Executivo, em consonância com os princípios da não
cumulatividade e da seletividade, definiu a alíquota zero de IPI para os jornais e
publicações periódicas publicadas “pelo menos 4 vezes por semana e com publicidade”,
como é o caso concreto. E que o enquadramento de seu produto no “EX” da posição
4902.10.00 lhe garante o direito de não pagar o IPI nas saídas de seu estabelecimento e
também lhe assegura o direito à escrituração e compensação do saldo credor do IPI
proveniente das aquisições de insumos tributados e utilizados na industrialização dos
seus produtos.
Entende que, embora possa existir discordância do tratamento fiscal dispensado a um
determinado produto, como pode ocorrer com a atribuição do "EX", esse regime
jurídico instituído pelo chefe do Poder Executivo não pode ser contestado pelos demais
órgãos da Administração Pública Federal, responsáveis pelo cumprimento da legislação
tributária. A atribuição do "EX" a um determinado produto implica o expresso
reconhecimento da sua extrafiscalidade pelo chefe do Poder Executivo, cujo objetivo
maior é preservar determinado valor e não a mera arrecadação tributária.
Acrescenta que, “o que garante a imunidade do papel, nos termos dos artigos 18 e 20 do
Decreto n° 4.544/2002, é o fato de ter sido adquirido e utilizado na impressão do jornal,
sendo absolutamente irrelevante o fato de o jornal ser imune ou sujeito à aliquota zero
como decorrência com aludido "EX"(...), pouco importando o tratamento dispensado
pela legislação do IPI às operações posteriores realizadas com o produto final (jornal).”
Reitera que não está pleiteando créditos referentes à aquisição de papel imune, mas sim
os créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos tributados por esse imposto.
Também argui que, ainda que não lhe seja reconhecido o direito de enquadramento
no”EX” da posição 4902.10.00 da TIPI, o crédito pleiteado tem amparo no art. 11, da
Lei 9.779 de 1999 e que, nas operações imunes ao IPI, para que haja a correta aplicação
do princípio da não-cumulatividade, seria necessário considerar o imposto exigido nas
operações anteriores em relação às posteriores, pois a obrigação tributária remanesceu,
não obstante a exclusão do crédito tributário. Acrescenta não ter sido caracterizada
pretensão expressa do legislador em vedar a possibilidade de “aproveitamento de
créditos de IPI incidentes nas aquisições de insumos tributados e aplicados na
industrialização de produtos imunes” e que o art. 4o da Instrução Normativa n.° 33/1999
dispõe exatamente nesse sentido.
Sustenta que o uso do termo “inclusive”, no texto do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999,
seria para determinar que, além do produto isento ou tributado à alíquota zero, haveria
outras hipóteses de permissão ao creditamento, como é o caso dos produtos imunes por
ele industrializados. Invoca o posicionamento da doutrina para defender seu
entendimento e cita ainda decisões do Conselho de Contribuintes, amparando sua
pretensão.
Acrescenta que, a despeito da imunidade aplicável a produtos editoriais como jornais e
revistas, sua atividade não estaria afastada do campo de incidência do IPI, pois trata-se
de um autêntico processo fabril, mais especificamente processo de transformação.
Finaliza solicitando o reconhecimento integral do crédito e a homologação da
compensação declarada.
É o Relatório.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com dispensa da
ementa, concluindo que:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, para manter o Despacho Decisório
contestado, nos termos do relatório e voto.
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
II.1 – Da correta classificação fiscal do produto industrializado e comercializado pela
Recorrente
II.2 – Da (descabida) interpretação do v. acórdão recorrido ao “EX01” da posição
4902.10.00 da “TIPI”
II.3 – A imunidade do jornal não impede a manutenção e o aproveitamento dos créditos
de IPI
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Não há preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 18441.59721.131006.1.3.01-0300, no valor de R$
235.759,04, que teve a homologação negada por meio de despacho decisório eletrônico.
Alegou a fiscalização que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
pleiteado e a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme esclarecido no Termo de Constatação Fiscal de fl. 63 e seguintes, o contribuinte
classifica de forma equivocada os jornais e publicações periódicas, no código 4902.10.00 – EX
01 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI, que prevê alíquota zero aos produtos ali enquadrados.
Em sua defesa o contribuinte alega que a classificação adotada esta correta em
razão de ser mais específica de acordo com as regras gerais para interpretação do sistema
harmonizado – RGI SH), vejamos:
20. Assim, demonstrou a Recorrente em sua manifestação de inconformidade que a
correta classificação fiscal do jornal “Folha de São Paulo” deve ser realizada
observando-se suas características essenciais, que sejam: (I) publicação diária; e (II)
presença de publicidade.
21. Nesse sentido, a Tabela de Incidência do IPI vigente à época dos fatos, baseada na
Nomenclatura Comum do Mercosul e aprovada pelo Decreto no 4.542/2002, dispunha
sobre a classificação fiscal dos jornais da seguinte forma:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

22. Conforme se verifica da “TIPI”, o Código NCM “4902” foi atribuído aos “jornais e
publicações periódicas, impressos, mesmo ilustrados ou contendo publicidade”.
23. Para os jornais “que se publiquem pelo menos 4 vezes por semana” foi atribuído o
Código NCM 4902.10.00, tendo tais produtos sido classificados como não-tributados
(NT).
24. Porém, para os jornais “que se publiquem pelo menos 4 vezes por semana” e “com
publicidade”, como é exatamente o caso da “Folha de São Paulo”, o Chefe do Poder
Executivo, por meio de Decreto, atribuiu expressamente o “EX 01”, sujeitando-os à
alíquota zero.
25. De acordo com as regras gerais para interpretação do sistema harmonizado
(“RGI/SH”), na classificação fiscal dos produtos na Nomenclatura Comum do
Mercosul, a posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas.
26. Aplicando-se essa regra básica de interpretação (a posição mais específica prevalece
sobre as mais genéricas) ao caso concreto, não há dúvida de que a classificação fiscal
correta do jornal “Folha de São Paulo” é o “EX 01” da posição 4902.10.00 da “TIPI”,
pois, repita-se, sua publicação é diária e tem publicidade, como, aliás, destacado pelo r.
despacho decisório e pelo v. acórdão recorrido.
27. Dessa forma, a Recorrente demonstrou em sua manifestação de inconformidade que,
estando o jornal “Folha de São Paulo” classificado no “EX 01” da posição 4902.10.00
da “TIPI”, aprovada pelo Decreto no 4.542/2002 (em vigor à época dos fatos), as
operações realizadas pela Recorrente estão, sim, sujeitas à alíquota zero do IPI e,
portanto, é legítimo seu direito aos créditos decorrentes da aquisição de insumos
tributados pelo imposto, nos termos de artigo 11 da Lei no 9.779/99.
Nesse passo a controvérsia reside na possibilidade de tomada de crédito de IPI nas
aquisições de insumos tributados por esse imposto, matérias primas (MP), produtos
intermediários (PI) e materiais de embalagem (ME), utilizados na industrialização do jornal
“Folha de São Paulo” que goza de imunidade objetiva, estabelecida pelo art. 155, § 3o e no art.
150, inc. VI, “d”, da Constituição Federal, que no sentir do contribuinte estão classificados na
posição 4902.10.00 – EX 01 da Tabela de Incidência do IPI – TIPI, que prevê alíquota zero aos
produtos ali enquadrados.
Destaco, por oportuno que, no PAF n.o 10880.908054/2011-71, julgado nessa
mesma sessão, período de apuração do 1o TRI de 2007, o contribuinte classifica os mesmos
produtos aqui analisados como “NT”, sem incluí-los no EX 01 e não se discute sobre possível
reclassificação dos produtos. Diferente ocorre neste PAF que ora se julga, já que a Fiscalização e
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

DRJ criticam a classificação adotada pelo contribuinte em posição com alíquota zero, embora
não apresentem a melhor classificação a ser adotada e reconheça ser jornal com publicidade e
distribuição por pelo menos 4 vezes por semana. Destaco as considerações feitas pelo juízo a
quo, vejamos:
Não restam dúvidas de que o produto fabricado pelo interessado, Empresa Folha da
Manhã S.A., é um jornal, de caráter informativo, cuja publicação e distribuição ocorre
pelo menos 4 vezes por semana. Também não há controvérsia sobre o fato do jornal
conter publicidade em seu corpo.
Não há, na Notas desse Capítulo relativas à posição em análise, qualquer disposição,
menção ou restrição que se possam aplicar diretamente ao enquadramento do jornal
publicado na posição indicada pelo fiscal autuante ou no “EX” pretendido pelo
interessado.
Ambas as posições são passíveis de aplicação, mas apenas uma delas poderá ser
adotada. Dessa forma, não parece ser no texto da posição ou no texto do “EX” que se
encontra a diretriz para elucidar a questão ora posta.
Senão vejamos. A prevalecer a interpretação dada pelo manifestante, seu produto -
jornal, publicado pelo menos 4 vezes na semana, e que contém publicidade em seu
corpo-, estaria no “EX 01 da posição 4902.10.00, cuja tributação estaria submetida, até
esse momento, à alíquota zero. Note-se que, diferentemente da posição 4902.10.00, o
“EX 01” não contempla a não incidência do IPI ao produto ali descrito. Pelo contrário, o
enquadramento no “EX 01” dessa posição corrobora a incidência de IPI, ainda que,
temporariamente, submetido à a alíquota zero. Isso significa que, conforme necessidade
ou diretriz de governo, os produtos ali abrigados poderão, a qualquer momento, sofrer
incidência de IPI, a alíquotas definidas em ato do Chefe do Executivo.
Já a posição 4902.10.00 abriga produtos que estão fora do campo de incidência do IPI,
visto estarem classificados sob nomenclatura “NT”, ou seja, “não tributado”. Essa
posição garante que nenhum ato do chefe do Poder Executivo poderá alcançar os
produtos nela abarcados, com o objetivo de tributá-los.
Evidentemente que, da leitura rasa das descrições das posições na TIPI, extrai-se
que apenas o fato de o jornal ou a publicação conterem ou não conterem
publicidade seria o diferencial que autorizaria o chefe do Poder Executivo exercer
sua prerrogativa de tributar ou não aquela publicação, por meio de decretos que
viesse a exarar.
Todavia, cabe aqui lembrar que a ordem jurídica se insere em um escopo de
harmonização entre normas e que a validade de uma norma de hierarquia menor
necessariamente passa pela obediência e limitação dadas pelas normas de maior
amplitude e grau de hierarquia.
Nesse sentido, um decreto deve se limitar a detalhar e normatizar direitos previstos em
leis, assim como essas devem ser elaboradas dentro dos princípios e limitações
definidos pela Constituição Federal. Tanto as leis, como os decretos e normas
administrativas exarados devem, pois, se submeter à norma magna do país, qual seja, a
sua Constituição.
Assim temos que, na matéria relativa ao IPI- imposto de natureza objetiva quis a
Constituição Federal garantir alguns atributos e prerrogativas aos produtos abrangidos
por esse tributo, tais como a seletividade, a essencialidade e a não-cumulatividade.
Essas prerrogativas, definidas pela Constituição Federal, devem ser observadas pelo
legislador ordinário e pelos chefes de poder, quando da elaboração de atos de sua
competência. Como exemplo da aplicação dessas regras-matrizes, tem-se a publicação
de leis que garantem a não cumulatividade desse imposto, assim como a publicação de
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

decretos que estipulam a alíquota aplicável ao produto, de forma a espelhar sua
essencialidade e sua seletividade. Frise-se serem a seletividade e essencialidade valores
mutáveis na sociedade e, exatamente por esse motivo, foi previsto que sua concretização
deve ser feita por meio de fixação alíquotas do imposto, a serem definidas em ato do
chefe do Poder Executivo, em consonância com as políticas de governo e em
conformidade com a matriz constitucional.
Observava-se, que constou nas fls. 65 do Termo de Constatação fiscal o
contribuinte adquire papel destinado à sua impressão com alíquota zero.
Além disso, observa-se que o contribuinte argumenta de modo incoerente com relação à
classificação fiscal que atrelaria o produto fabricado à alíquota zero, pois, caso
entendesse que a publicação "Folha de São Paulo" não merecesse a imunidade
constitucional por ocasião de sua saída, não deveria valer-se da mesma para adquirir
sem incidência de IPI o papel destinado à sua impressão.
No entanto, o contribuinte invoca a imunidade constitucional para aquisição do papel
destinado à impressão do jornal, sobre o qual incide a alíquota de 0%, conforme declara
à fiscalização em documento de 21/07/2010, ao qual anexa as notas fiscais de n°
087.354, 087.635 a 087.643, 088.014, 088.221, 088.293, 088.311, 088.339, 088.424,
088.441, 088.443, 088.447, 088.448, 088.451, 088.948, todas relativas à aquisição de
papel imune. Descabe, portanto, pleitear a classificação 49.02.10.00 Ex 01 tão somente
para aproveitar-se indevidamente dos créditos.
E sobre esse ponto o Recurso Voluntário deixa de esclarecer de forma direta e
inequívoca o que foi verificado pela fiscalização, alegando de maneira superficial e desprovida
de comprovação que: “SE existiram aquisições de papel sem incidência de IPI ou sujeitas a
alíquota zero não se está a pleitear os créditos decorrentes de tais operações, pois não teria
havido o pagamento do IPI”, como destaco no trecho do Recurso e-fls. 112:
(...)
55. Com efeito, o que garante a imunidade do papel, nos termos dos artigos 18 e 20 do
Decreto no 4.544/2002, é o fato de ter sido adquirido e utilizado na impressão do jornal,
sendo absolutamente irrelevante o fato de o jornal ser imune ou sujeito à alíquota zero
como decorrência com aludido “EX”.
56. Vale dizer, é a destinação do papel e sua efetiva utilização na impressão do jornal
que lhe garante a imunidade, pouco importando o tratamento dispensado pela legislação
do IPI às operações posteriores realizadas com o produto final (jornal).
57. De toda forma, o que importa para o caso concreto é que o crédito pleiteado pela
Recorrente se refere, exclusivamente, às aquisições de insumos tributados pelo IPI e
aplicados na industrialização do jornal “Folha de São Paulo”, dentre outros com as
mesmas características.
58. Nessas condições, SE existiram aquisições de papel sem incidência do IPI ou
sujeitas à alíquota zero, como alegado pelo r. despacho decisório, é evidente que a
Recorrente não está a pleitear os créditos decorrentes de tais operações, pois não
teria havido o pagamento do IPI. (grifei)
Ora, não há margem para a condição “SE” na tomada de crédito tributário,
caberia a recorrente trazer aos autos a comprovação de que adquiriu produto com
tributação positiva do IPI, para que baseada no princípio da não-cumulatividade, amparada em
norma autorizativa, pleiteasse os créditos incidentes e assim desconstruir as alegações da
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

Fiscalização quanto a aquisição do papel destinado à impressão do jornal, sobre o qual incide a
alíquota de 0%, fato que não ocorreu.
Dentro desse contexto verifica-se que o contribuinte requer crédito sobre produto
adquirido com alíquota zero, fato que contraria o princípio da não cumulatividade. E sobre o
assunto há posicionamento predominante no CARF, que pacificou a compreensão do tema por
meio da Súmula n.o 18, veja-se:
Súmula CARF no 18
A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.
De acordo com o art. 721 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, as súmulas do CARF são de observância obrigatória
pelos conselheiros, sob pena de perda de mandato2.
Pelas conclusões acima, independe a classificação fiscal adota pelo contribuinte
sobre os produtos que industrializa, no caso os jornais, visto que não há destaque de IPI nos
produtos adquiridos e empregados na industrialização, logo, não há do que se creditar.
Nesse sentido foi o entendimento firmado por unanimidade no Acórdão n.o 3302-
010.537 de Relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
INSUMOS APLICADOS EM PRODUTOS IMUNES E NÃO TRIBUTADOS
(NT). CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento do saldo credor do IPI, apurado em cada trimestre-calendário, como
ressarcimento e/ou compensação, somente alcança os créditos decorrentes da aquisição
de insumos empregados em produtos tributados, ainda que imunes pela destinação ao
exterior, isentos ou tributados à alíquota zero, não contemplando os demais produtos
imunes e não tributados (NT).
Igualmente foi decidido, também por unanimidade, no Acórdão n.o 3301-005.084
de relatoria da Conselheira Samíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
(...)
IPI. CREDITAMENTO DE AQUISIÇÕES DE INSUMOS DESONERADOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 18.

1 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
2 Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI deixar
de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

Nas operações desoneradas (alíquota zero, isenção ou não incidência), como não há
cobrança de IPI, então não há direito creditório a ser escriturado, sob pena de violação
ao princípio da não cumulatividade, previsto no art. 153, § 3o, II, da CF/88, art. 49 do
CTN, art. 25 da Lei no 4.502/1964 e art. 11 da Lei no 9.779/1999. Precedentes: STF, RE
no 370.682/SC, RE no 353.657/PR e RE no 566.819/RS. STJ, REsp no 1.134.903/SP
(recurso representativo de controvérsia). Aplicação da Súmula CARF n° 18.
CRÉDITO DE IPI DECORRENTE DE IMUNIDADE NAS OPERAÇÕES DE
VENDAS. ART. 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da
autuação, no caso, a legitimidade do gozo da imunidade tributária em contraposição ao
lançamento.
(...)
Em suas razões a relatora destacou ainda que:
II. Crédito de IPI sobre aquisição de mercadorias com alíquota zero
A empresa tomou crédito de aquisições de insumos com alíquota zero, aplicando a
alíquota de 5%, que é aquela que incide sobre os produtos por ela industrializados.
Não há razão no argumento, pois a legislação tributária não permite a apropriação
de créditos escriturais na aquisição de matérias primas desoneradas aplicadas na
industrialização, como a seguir se expõe.
A não cumulatividade estabelecida no art. 153, § 3o, II, da CF, implica que os
produtos que tenham sido tributados pelo IPI geram créditos na entrada em
estabelecimentos contribuintes para fins de compensação com o que for devido a
título desse mesmo imposto em saídas tributadas realizadas num período de
apuração, confrontados os créditos e débitos no RAIPI.
Com isso, volta-se à quantificação tributária nas várias etapas de processo produtivo
plurifásico, com a finalidade de evitar que a última etapa da cadeia (venda ao
consumidor final) seja onerada pelo que se agregou em cada fase anterior. Disso decorre
que se não houver recolhimento de IPI na operação precedente, não há que se falar em
creditamento, assim, se a entrada de matéria prima for não tributada (alíquota zero,
isenção ou não incidência), então não haverá direito a crédito escritural correspondente
à entrada.
O STF, ao contrário do que alega a Recorrente, nos RE no 370.682SC e no
353.657PR, decidiu de modo contrário à sua pretensão:
Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito Presumido. Insumos sujeitos à
alíquota zero ou não tributados. Inexistência. 3. Os princípios da não
cumulatividade e da seletividade não ensejam direito de crédito presumido de IPI
para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota
zero.
4. Recurso extraordinário provido.RE 370.682SC, DJ 19/12/2007.
E
IPI. INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO
CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3o do artigo 153 da
Constituição Federal, observa-se o princípio da não cumulatividade
compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o
insumo entra na indústria considerada a alíquota zero.
IPI. INSUMO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. INEXISTÊNCIA DO
DIREITO. EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do
Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a
modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo
emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o
princípio da segurança jurídica. RE 353.657PR, DJ 07/03/2008.
Em seguida, o STF, no julgamento do RE no 566.819, alinhou a negativa da
possibilidade de creditamento em relação a insumo adquirido sob qualquer regime
de desoneração, assentando que insumo isento não dá direito a crédito de IPI:
IPI. CRÉDITO. A regra constitucional direciona ao crédito do valor
cobrado na operação anterior. IPI. CRÉDITO. INSUMO ISENTO. Em
decorrência do sistema tributário constitucional, o instituto da isenção não
gera, por si só, direito a crédito. IPI CRÉDITO.
DIFERENÇA. INSUMO. ALÍQUOTA. A prática de alíquota menor para alguns,
passível de ser rotulada como isenção parcial não gera o direito a diferença de
crédito, considerada a do produto final. RE 566.819, DJ 10022011.
No mesmo sentido, o STJ, em recurso repetitivo, no REsp no 1.134.903 SP, DJ
24/06/2010, consignou a impossibilidade de creditamento nas entradas isentas:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO
AO
CREDITAMENTO
DECORRENTE
DO
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS OU MATÉRIAS PRIMAS SUJEITOS À
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
A aquisição de matéria prima e/ou insumo não tributados ou sujeitos à
alíquota zero, utilizados na industrialização de produto tributado pelo IPI,
não enseja direito ao creditamento do tributo pago na saída do
estabelecimento industrial, exegese que se coaduna com o princípio
constitucional da não cumulatividade (...) 4. Entrementes, no que concerne às
operações de aquisição de matéria prima ou insumo não tributado ou sujeito à
alíquota zero, é mister a submissão do STJ à exegese consolidada pela Excelsa
Corte, como técnica de uniformização jurisprudencial, instrumento oriundo do
Sistema da Common Law e que tem como desígnio a consagração da Isonomia
Fiscal. (...) 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte,
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008.
Em suma, nas operações desoneradas, como não há cobrança de IPI, então não há
direito creditório a ser escriturado, sob pena de violação do princípio da não
cumulatividade, previsto no art. 153, § 3o, II, da CF/88, art. 49 do CTN, art. 25 da Lei no
4.502/1964 e art. 11 da Lei no 9.779/1999.
E ainda, cite-se a Súmula CARF n° 18, a qual prescreve que a aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem tributados à alíquota zero não
gera crédito de IPI.
Assim, por tudo que o arcabouço normativo prevê, bem como a jurisprudência,
judicial e administrativa, já decidiram, resta claro que em respeito ao princípio da não
cumulatividade, não cabe ao recorrente se creditar do IPI sobre os papéis adquiridos com
alíquota zero.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913582/2010-61

Por fim, imperioso destacar que a recorrente não trouxe aos autos provas do que
buscou pleitear, embora tenha sido oportunizada com o Recurso Voluntário, ou seja,
contradizendo a Autoridade Autuante de que NÃO seriam créditos sobre as aquisições das notas
fiscais de papel imune apresentadas à Fiscalização no curso do procedimento fiscal, mas sim
sobre outras aquisições com incidência do IPI.
Sendo o processo sobre pedido de ressarcimento e compensação, o ônus da prova
cabe, em regra, ao contribuinte que pleiteia o crédito, conforme previsto na legislação
processual, artigo 373 do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, resta claro que o autor do pedido é o contribuinte que ao verificar que a
fiscalização negou o seu pedido baseado em notas fiscais de entrada com alíquota zero, se
pretendia o ressarcimento dos créditos sobre outras notas fiscais, caberia trazer aos autos as
provas dos fatos constitutivos de seu direito, contudo não o fez.
Nesse sentido, pela ausência de provas nos autos e pela absoluta vedação ao
crédito de IPI sobre entradas de produtos com alíquota zero, medida que se impõe é a
manutenção do despacho decisório.
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 162
DF CARF MF
Original